Tribunal: CARF
Processo: 13608.720132/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13608.720132/2012-14
ACÓRDÃO
2202-011.164 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE FRADE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na hipótese de os rendimentos tributáveis constantes do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte serem
superiores aos montantes informados pelo contribuinte em sua Declaração
de Ajuste Anual da Pessoa Física, procede o lançamento por omissão de
rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto no que toca à alegação relativa à pensão alimentícia, e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.164 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720132/2012-14
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF no 2011/379283928010814, relativa ao ano-calendário 2010, exercício 2011,
por meio da qual houve ajuste do saldo do imposto a restituir declarado de R$
6,54 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 1.652,05, que, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, resultou em R$ 3.047,52.
Após análise da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL interposta pelo
contribuinte, foi emitida nova Notificação de Lançamento (no
2011/427767360078635), tendo em vista o deferimento parcial do pedido. Assim,
houve ajuste do saldo do imposto a restituir declarado de R$ 6,54 para saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 1.429,14, que, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, resultou em R$ 2.658,76.
De acordo com a descrição dos fatos na nova Notificação de Lançamento, após
análise das informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, foi constatada omissão de rendimentos do trabalho no montante de R$
18.576,66, declarados pela fonte pagadora POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (CNPJ 16.695.025/0001-97). Esse valor correspondeu à diferença
entre os rendimentos apurados (R$ 54.451,04) e os rendimentos declarados pelo
contribuinte (R$ 35.874,38). O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
incidente sobre os rendimentos omitidos foram considerados (R$ 356,03).
O contribuinte foi intimado do Resultado da SRL em 26/04/2012, conforme Aviso
de Recebimento – AR anexo aos autos. Em 17/05/2012, apresentou impugnação,
na qual alega que não foram considerados os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia (R$ 20.038,00), plano de saúde (R$ 280,46) e despesas
médicas/clínicas (R$ 140,00). Anexa esboço da declaração, onde consta um saldo
de imposto a pagar de R$.440,36.
Em face da defesa apresentada, foi transferido para o Processo no
13608.720168/2012-90 o imposto suplementar de R$ 440,36, bem como os juros
e a multa de ofício aplicados. Restou, assim, no presente processo o imposto de
R$ 988,78, bem como juros e multa de ofício incidentes sobre esse valor.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.164 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720132/2012-14
3
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO
IMPOSTO.
Confirmada a omissão de rendimentos, somente podem ser aproveitadas as
deduções e compensações relacionadas a eles quando devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Restou consignado o seguinte na decisão de piso:
De início, vale ressaltar que na Declaração de Ajuste Anual entregue pelo
contribuinte em 19/04/2011 constam as deduções de pensão alimentícia (R$
13.201,72), plano de saúde (R$ 524,91) e despesas médicas (Serviço de
Endocrinologia e Cardiologia, R$.140,00), no total de R$ 13.866,63. Esse valor,
somado às demais deduções, já foi deduzido da base de cálculo do imposto na
apuração da fiscalização, conforme se constata na linha 3 da tabela
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, que consta na página 04 da
Notificação de Lançamento.
Assim, a despesa junto ao Serviço de Endocrinologia e Cardiologia constante da
nota fiscal apresentada resta integralmente aproveitada. Quanto ao plano de
saúde, no Comprovante de Rendimentos apresentado consta o valor de R$
280,46, inferior ao que já constava na Declaração do contribuinte e que foi
deduzido pela fiscalização. Nada resta, pois, a deduzir.
Com respeito à pensão alimentícia, há dois aspectos a serem analisados. Primeiro,
já se encontra deduzido da base de cálculo o valor de R$ 13.201,72 a título de
pensão alimentícia paga a Dercy Pereira de Amorim Frade, com base na
declaração entregue pelo contribuinte. Restaria, pois, analisar-se se cabe a
dedução da diferença não aproveitada (R$.6.836,28). O montante total (R$
20.038,00) consta tanto no Comprovante de Rendimentos quanto na DIRF da
fonte pagadora sob o título “Pensão Alimentícia”.
Entretanto, o Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.164 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720132/2012-14
4
(...)
Portanto há três requisitos a serem cumpridos para que um contribuinte possa
deduzir a pensão alimentícia: que ela tenha origem nas normas de Direito de
Família, que seja objeto de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que haja o seu efetivo pagamento.
Apesar de o contribuinte ter apresentado o comprovante de rendimentos e o
valor constar na DIRF da fonte pagadora, entendo que para se avaliar a natureza
das verbas objeto desse documento seria necessário que se acostasse aos autos a
decisão judicial que o obrigou ao pagamento da pensão alimentícia ou o acordo
homologado judicialmente. Ademais, não foi acostada nenhuma prova da relação
existente entre o contribuinte e a alegada beneficiária da pensão.
Portanto, entendo que não restou comprovado a contento o direito do
contribuinte à dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há acordo homologado judicialmente para o pagamento
de pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente alega que não foi considerada a
dedução da pensão alimentícia no montante de R$ 20.038,00 e apresenta, por ocasião do Recurso
Voluntário, a cópia do acordo judicial que homologa o referido valor. Ademais, junta a certidão de
casamento com sua ex-esposa, a sentença que converte a separação judicial em divórcio e o
termo de audiência da separação judicial. Ainda que tais documentos fossem aceitos, não
alterariam o deslinde do presente caso, visto se tratar de matéria estranha à presente lide. Neste
processo, discute-se a omissão de rendimentos por parte do contribuinte, que recebeu
rendimentos tributáveis e declarou valor inferior em sua DIRPF. Essa é a razão da autuação fiscal.
Por se tratar de matéria estranha à lide, tais alegações não serão conhecidas. No
mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço parcialmente, apenas em relação ao pedido de cancelamento do
débito fiscal.
Conforme se verifica do Relatório acima, o Recorrente recebeu rendimentos
tributáveis da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 54.451,04, conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.164 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13608.720132/2012-14
5
calendário de 2010. Neste documento, consta a dedução da pensão alimentícia de R$ 20.038,00,
resultando em um IRRF de R$ 362,57. Há nos autos uma cópia da Declaração de Ajuste Anual do
Recorrente do ano calendário de 2010 contendo exatamente essas informações.
Porém, na Declaração de Ajuste Anual de fato entregue pelo contribuinte em
19/04/2011, relativa ao ano calendário de 2010, constam como rendimentos tributáveis o
montante de R$ 35.874,38, com dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 13.201,72 e de
despesas médicas no valor de R$ 664,91. Dessa forma, foi apurada omissão de rendimentos no
montante de R$ 18.576,66, que é justamente a diferença entre o valor recebido da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais de R$ 54.451,04 e o valor declarado na DIRPF de R$ 35.874,38.
O documento acostado aos autos que demonstra os rendimentos recebidos é o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano
calendário de 2010, que comprova o recebimento de rendimentos pelo contribuinte no montante
de R$ 54.451,04. Esse valor é o que deveria constar da Declaração de Ajuste Anual, e não o valor
de R$ 35.874,38, que não tem qualquer base documental nos autos.
Assim, entendo que houve omissão de rendimentos no valor de R$ 18.576,66, que é
a diferença entre o valor de R$ 54.451,04 constante Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano calendário de 2010 e o valor de R$ 35.874,38
declarado pelo Recorrente em sua DIRPF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
em relação à alegação sobre a dedução da pensão alimentícia, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 60
DF CARF MF
Original